Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0710729-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 AGRAVADO: FABIO NILDON DE ALMEIDA PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 em desfavor de FÁBIO NILDON DE ALMEIDA PEREIRA cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,28 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator